Tribunal: TJMT
Processo: 1021067-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021067-89.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônia Rodrigues Soares, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito e indenização por danos material e moral que move contra Administrabem Participações Ltda. e outros, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Marilda Passaglia de Paiva.
Aduz a agravante, em suma, que resta equivocada a decisão, posto que a exclusão do litisconsorte ocorreu de maneira prematura. Assevera que a demandada figurava como sócia administradora da empresa à época dos fatos discutidos, de modo que deverá responder solidariamente, caso seja demonstrada a ocorrência de prejuízo. Alega que o sócio retirante fica obrigado por um período de até dois anos, após ser averbada a modificação do contrato, pelas obrigações que tinha como sócio. Requer a condenação da agravada nas penalidades impostas por litigância de má-fé. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso VII, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que em princípio e por prudência, não merece ser concedida a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na exordial do agravo, o certo é que a análise da questão no mérito do recurso não trará qualquer prejuízo à recorrente, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator